Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723417-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRACISCO ELIZEU DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0045766-34.2005.8.07.0001, determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na QNL 10, Conjunto E, Lote 05, Taguatinga/DF. Em suas razões recursais, o executado, ora agravante, aduz que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial constitui bem de família, sendo, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. Salienta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que o imóvel constrito é de sua propriedade, assim como de sua ex-esposa. Sustenta a indivisibilidade do bem e sua impenhorabilidade. Assevera que restou demonstrado nos autos de origem que o imóvel em questão constitui-se em única e exclusiva residência da entidade familiar. Argumenta que a moradia é um direito constitucional social e fundamental, não podendo ser suprimido. Tece outras considerações e colaciona julgados em amparo à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel acima referido. Preparo recolhido em ID 27483053 e ID 27483054. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 95602685 – autos de origem): Inicialmente, retire a secretaria o sigilo da petição de ID Num. 95122219 e documentos que a acompanham. Por outro lado, considerando o pedido de item 17, letra “a” da petição de ID Num. 95122219 - Pág. 5, desconstituo a penhora das cotas sociais titularizadas pelo executado na sociedade “F Elizeu Consultoria Imobiliária LTDA de ID Num. 31394943 - Pág. 46. De outra parte, considerando o pedido de item 17, letra “c” da petição de ID Num. 95122219 - Pág. 5, DEFIRO a penhora que será realizada mediante termo nos autos, na forma do art. 513 c/c 845, § 1o, ambos do CPC, sobre 50% do imóvel denominado "QNL 10, Conjunto E, Lote no 05, Taguatinga-DF, matrícula no 5.870 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID Num. 95122224), referente à cota-parte de propriedade do devedor FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA (R.11), constituindo-o em depositário do imóvel, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos, inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Expeça-se certidão para registro da penhora, devendo a parte exequente comprovar nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, tendo em vista que o devedor é casado sob o regime de comunhão parcial, conforme qualificação constante na sobredita matrícula, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique o endereço atualizado do cônjuge do executado (JANETH CRISTINA SOARES ARAGÃO) para que possa tomar ciência da sobredita penhora, sob pena de desconstituição da constrição e extinção do processo. Por fim, oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, processo no 0712469-38.2018.8.07.0001, para informar ao credor da penhora averbada no R.13 da matrícula de ID Num. 95122224 - Pág. 4 (TONY CHATER), acerca da realização, nestes autos, da penhora do imóvel acima. Intimem-se. (destaques no original) A controvérsia situa-se na impenhorabilidade do bem imóvel constrito, ao fundamento de que este se caracterizaria como bem de família. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso em exame, afirma o agravante que é incabível a penhora do imóvel situado na QNL 10, Conjunto E, Lote 05, Taguatinga/DF, por este se tratar de bem de família. Analisando cuidadosamente os autos de origem, constata-se que o imóvel objeto da penhora e matriculado sob o no 5.870 - 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 95122224 – Pág. 4 – autos de origem) - já foi objeto de decisão anterior proferida por este egrégio Tribunal, que o reconheceu como bem de família. Transcrevo a ementa do julgado de relatoria da eminente desembargadora Nídia Corrêa Lima: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. 1. Incumbe à parte agravante a formação do instrumento, de modo a comprovar o direito alegado no recurso (artigo 525, II, do CPC). 2. Na hipótese vertente, o agravante comprovou que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora se trata de bem de família, razão pela qual se impõe estabelecer a proteção prevista na Lei n. 8.009/90. 3. De fato, a fim de comprovar não ser proprietário do imóvel indicado nos autos de origem, o agravante apresentou os últimos registros e averbações do mencionado imóvel, nos quais consta que o bem foi alienado para terceiros. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 825990, 20140020209300AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 20/10/2014. Pág.: 142) (destaquei) Contra o referido acórdão não foi interposto qualquer recurso, tendo, portanto, transitado em julgado. Com isso, restou configurado o fenômeno jurídico da coisa julgada. Sobre o instituto da coisa julgada, leciona Fredie Didier Jr: A coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica individualizada contida na parte dispositiva de uma decisão judicial. Mas essa imutabilidade pode restringir-se aos limites do processo em que a decisão foi proferida ou projetar-se para além deles. Daí decorre a diferença essencial entre a coisa julgada formal e a material. A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro do processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnada por recurso - seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão - (...) - constituindo-se na perda do poder de impugnar a decisão judicial no processo em que foi proferida. Seria a preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada de 'trânsito em julgado'. (...) A coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual. Prossegue, afirmando: Para que determinada decisão judicial fique imune pela coisa julgada material, deverão estar presentes quatro pressupostos: a) há de ser uma decisão jurisdicional (a coisa julgada é característica exclusiva dessa espécie de ato estatal); b) o provimento há que versar sobre o mérito da causa (objeto litigioso); c) o mérito deve ter sido analisado em cognição exauriente; d) tenha havido a preclusão máxima (coisa julgada formal). Somente decisões de mérito estão aptas a ficar imunes com a coisa julgada. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: Edições JusPodivm, 2007, p. 478/480) Nesse contexto, operada a coisa julgada sobre a matéria relativa à impenhorabilidade do bem imóvel em comento, reveste-se a questão de imutabilidade que vincula o Juízo processante da execução. Desse modo, uma vez determinada a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel de titularidade do agravante, tal pronunciamento jurisdicional está acobertado por decisão intangível, inclusive em sede recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente opôs embargos de terceiro, requerendo tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados sobre imóvel do qual detém a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ante o fundamento de impenhorabilidade e indivisibilidade do bem de família. No entanto, essa alegação já foi rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante contra o mesmo cumprimento de sentença que lastreia os embargos de origem. Os referidos embargos já se encontram submetidos à autoridade da coisa julgada, impedindo, assim, a rediscussão da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298770, 07215937720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APARTAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PENHORA ANTECEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO. QUESTÃO EXAMINADA COM DEFINITIVIDADE. SENTENÇA. COISA JULGADA. REEXAME. ELISÃO DA IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Afirmada, via de sentença acobertada pela intangibilidade assegurada pela coisa julgada que resolvera embargos de terceiro manejados pela esposa do executado, que o apartamento no qual reside com sua família encerra bem de família, tornando-se insusceptível de penhora à margem das exceções legais, culminando com a elisão da constrição que havia atingido o imóvel, não se afigura consoante o devido processo legal que, retomado o trânsito da execução, seja renovada a constrição anteriormente desconstituída, ainda que restrita ao quinhão pertencente ao cônjuge varão excutido. 2. A lógica processual obsta que, afirmada a intangibilidade absoluta do apartamento no qual reside o executado por se qualificar como bem de família através de sentença acobertada pela coisa julgada, seja determinada a constrição de quinhão destacado do imóvel que lhe pertence com exclusividade, respeitada a meação da sua esposa, pois, a par de a questão estar sedimentada e superada pelo advento da incolumidade conferida à afirmação judicial, não se afigura consoante o sistema que, ainda que o pronunciamento tenha advindo de pretensão deduzida pela esposa do excutido, seja ignorado o reconhecimento do véu que acoberta legalmente o imóvel de forma a torná-lo tangível e suscetível a expropriação no âmbito da execução movida em face do cônjuge varão. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 923028, 20150020256257AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 2/3/2016. Pág.: 138) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 23 de julho de 2021 17:18:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador